Tribunal: TJBA
Processo: 0548883-15.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548883-15.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: GERALDO MAGELA BATISTA SANTOS e outros (10)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE À COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA PELO STF NO RE 561836/RN E SEDIMENTADA PELA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000). TEMA 6 DO TJ BA. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPORTA EM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1109 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Caso em exame: Trata-se de apelação cível em face da sentença, que julgou procedente a pretensão autoral quanto a incorporação nos seus vencimentos da diferença de 11,98% ou a taxa que resultar da conversão dos seus salários para URV.

2. Questão em discussão: Discute-se: (a) a existência ou não de nulidade por ausência de fundamentação na decisão que rejeitou embargos de declaração; (b) a ocorrência de prescrição quinquenal quanto às diferenças de URV, considerando que a ação foi ajuizada em 2014; (c) a aplicabilidade do Tema 1.109/STJ e a possibilidade de renúncia tácita à prescrição por atos administrativos genéricos; e (d) a subsistência do direito à recomposição remuneratória, diante da reestruturação funcional posterior e dos precedentes vinculantes do IRDR Tema 6/TJBA e do RE 561.836/STF.

3. Razões de decidir: A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, pois a decisão que apreciou os embargos de declaração enfrentou suficientemente as teses relevantes, inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC ou ao dever constitucional de motivação. Quanto ao mérito, a pretensão autoral refere-se a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV ocorrida em 1994, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2014, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. A invocada renúncia tácita à prescrição é afastada pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.109, segundo o qual atos administrativos genéricos de reconhecimento de direito não configuram renúncia à prescrição já consumada e não autorizam efeitos financeiros retroativos sem previsão legal específica. Mesmo que se admitisse, em tese, causa interruptiva da prescrição, o prazo reiniciaria pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, hipótese na qual a pretensão igualmente estaria prescrita antes do ajuizamento da demanda. Ademais, o precedente vinculante do STF no RE 561.836 e o entendimento consolidado no IRDR Tema 6/TJBA estabelecem que o direito ao percentual de 11,98% decorrente da URV extingue-se com a reestruturação remuneratória posterior, o que reforça a ausência de subsistência da pretensão. Configurada a prescrição total, resta prejudicada a análise do mérito relativo à existência e ao cálculo de eventuais diferenças remuneratórias.

4. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, sujeita-se à prescrição quinquenal nos termos do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA). Ajuizada a ação em 2014, ultrapassado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a improcedência do pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

0548883-15.2014.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
MUNICIPIO DE SALVADOR,
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA